Tribunal: TJES
Processo: 5016193-76.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016193-76.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE GUILHERME LOURENCO BARCELLOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016193-76.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO:
JOSÉ GUILHERME LOURENÇO BARCELLOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DETRAN/ES – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA – PLACA CLONADA – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA INFRAÇÃO – PAGAMENTO ANTERIOR EFETUADO PELO AUTOR – OMISSÃO DO ÓRGÃO EM RESTITUIR O VALOR – DEVER DE RESTITUIÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso em exame, restou incontroverso que a infração de trânsito imputada ao recorrido foi cancelada em sede administrativa, após reconhecimento de que a placa de seu veículo havia sido clonada. Antes da decisão administrativa, o autor efetuou o pagamento da multa de R$880,41, conforme comprovante constante nos autos, valor que permaneceu retido pelo DETRAN/ES, responsável direto pela emissão do boleto e pelo recebimento do montante. A omissão do órgão em promover a restituição perpetua situação de enriquecimento sem causa, motivo pelo qual a sentença determinou corretamente a devolução do valor, com atualização pela taxa SELIC desde o desembolso.

2. Além disso, as provas juntadas demonstram que o recorrido envidou diversas tentativas administrativas para solucionar a questão, sem obter êxito, mesmo após comprovação inequívoca da clonagem da placa e do cancelamento do auto de infração. A resistência injustificada do DETRAN/ES em devolver o valor pago caracteriza falha grave na prestação do serviço público, impondo ao cidadão desgaste emocional, frustração e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, razão pela qual se justifica a indenização fixada em R$ 4.000,00 a título de danos morais. O quantum arbitrado mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de suficiência reparatória e função pedagógica da condenação.

3. Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente a prova produzida e aplicou corretamente o direito, inexistindo qualquer fundamento que autorize a sua reforma.

4. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

5.
CONDENO
a
parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)